Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724807-42.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0718864-93.2021.8.07.0016, promovida pelo ora agravante em desfavor de LUCIANA MARQUES DE ANDRADE. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento provisório da Execução Fiscal e ressaltou que a data da prolação do decisum deve ser considerada como o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL alega não ser cabível a extinção da Execução fiscal, sem que tenha sido promovida a citação da parte executada, para que, eventualmente, possa promover o pagamento do débito exequendo. Destaca que o d. Magistrado de primeiro grau “não considerou o valor da dívida suportado pelo Executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta Execução Fiscal”. Ao final, o agravante postulou a reforma da r. decisão agravada, para que seja dado regular processamento à Execução Fiscal. É o relatório Decido. Destaco, inicialmente, ser desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos de origem. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. In casu, a controvérsia recursal a ser dirimida reside na análise da possibilidade da determinação da suspensão provisória de Execução Fiscal, cujo valor não é superior ao previsto no Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com as normas invocadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, deve ser determinado o arquivamento provisório das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. No caso, o valor da Execução Fiscal, atualizado até a data da propositura da demanda, em 07/04/2021, foi calculado no importe de R$ 5.858,10 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). Portanto, quanto a este aspecto, não se observa qualquer irregularidade na r. decisão agravada. No entanto, o DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais, alega a necessidade de citação do executado, para fins de contagem do prazo de prescrição intercorrente. O MM. Juiz prolator da decisão agravada, em uma interpretação conjunta das normas insertas no Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as disposições contidas no § 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, considerou que o prazo prescricional deve ser computado a partir da prolação do despacho que determina o arquivamento provisório. Da análise da argumentação vertida pelo agravante e das disposições legais aplicáveis ao caso em apreço, constata-se que, de fato, não poderia ser determinada a suspensão provisória da Execução Fiscal. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566). Do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a conclusão de que é necessária a determinação de citação do executado, para que seja determinada a suspensão provisória do processo e dado início ao prazo de prescrição intercorrente. Por certo, proposta a Execução Fiscal, ainda dentro do prazo prescricional, não se mostra correta determinação de suspensão provisória do processo, com início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sem que a parte executada tenha sido citada, para pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora. De acordo com o § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980, “O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. No caso em apreço, sequer foi ordenada a citação do executado, de modo a ensejar a interrupção do prazo de prescrição da pretensão executiva. Consoante o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, somente se não houver possibilidade de citação do executado ou localização de bens passíveis de penhora, terá início a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Portanto, evidenciado que a r. decisão agravada se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 566, deve ser dado provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal em seus ulteriores termos. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, "o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição". 2. O Provimento no 47/2020, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado naquele outro, estabelecendo, no artigo 2o, que "Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição". 3. Em 19/2/2021, a Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT editou o Provimento no 54/2021, no qual atualizou novamente o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal previsto no Provimento no 13/2012, fixando-o em R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 4. Uma vez que o valor atualizado da Execução Fiscal afigura-se superior ao montante previsto nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021, inexiste motivo hábil a amparar o arquivamento provisório do feito. 5. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", tese essa que deve ser observada, por possuir natureza vinculante. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352969, 07055217820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento da Execução Fiscal n. 0718864-93.2021.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora